Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718422-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, GILSON MACHADO AGRAVADO: MAURO MANDELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e GILSON MACHADO (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0081620-60.2003.8.07.0001, ajuizado por MAURO MANDELLI, na qual se verificou excesso de execução, mas não teria sido fixados honorários advocatícios em seu favor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Engecopa Construtora e Incorporadora S/A e Gilson Machado – incluídos no cumprimento de sentença mercê de desconsideração da personalidade jurídica - alegam excesso de execução com os seguintes fundamentos: “A exequente ajuizou em 29/09/2003 Ação Ordinária de Indenização por Perdas e Danos em desfavor de Multifeira Empreedimentos S/C LTDA, requerendo a devolução das quantias pagas para reserva dos boxes de nos 041,042, 043, 044,045 e 046 no mil, duzentos e oitenta reais) acrescido de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título delucros cessantes. valor total de R$ 62.280,00 (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais) acrescido de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de lucros cessantes. A ação foi julgada parcialmente procedente, conforme transcrição abaixo: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para decretar a rescisão dos contratos firmados pelas partes e condenar a ré a restituir a quantia de R$ 62.280,00 (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais), devidamente corrigida, desde o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Condeno a Ré, ainda, ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Arcará o Autor com o restante das custas processuais.” Da sentença acima foi interposto recurso a qual não foi provido. Iniciada a fase de cumprimento foi requerido o pagamento da quantia de R$ 95.836,60 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). Quando da atualização do débito, foi juntado aos autos planilha de id.70138686, onde o débito cobrado alcança a soma de R$ 655.820,29 (seiscentos e cinqüenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte e nove centavos). Restou determinado na sentença de id. 49348678 o pagamento da quantia de R$ 62.280,00 (sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais), corrigido desde o efetivo pagamento (15/03/2003) e acrescido de juros de mora a contar da citação (15/10/2003). Utilizando-se dos parâmetros determinados na sentença e tendo como última data de referência, 18/08/2020, data da ultima atualização do débito apresentada pela exequente, a quantia devida é de R$ 606.700,75 (seiscentos e seis mil, setecentos reais e setenta e cinco centavos), enquanto requer o exequente em sua planilha a quantia de R$ 655.820,29 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte e novecentavos). Assim existe uma diferença de R$ 49.119,54 (quarenta e nove mil, cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos). Tal Tal diferença se deve primeiramente aos honorários de sucumbência determinada na sentença que foi de 10%, mas em razão da sucumbência recíproca a proporção de pagamento seria de 70% (setenta por cento) em favor dos advogados da exequente e 30% para os advogados da executada. Vale ressaltar que a proporção noticiada também se aplica as custa processuais devendo ser cobrado somente a quantia de R$ 492,26 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), devendo nesta rubrica ser reconhecida excesso de R$ 210,98 (duzentos e dez reais e noventa e oito centavos). Não obstante o erro relatado acima, também não foram realizados de forma correta os cálculos referente aos honorários do cumprimento de sentença que devem ter os juros contados a partir da não satisfação espontânea da obrigação de pagar, 10/11/2005, conforme consta da certidão de id.49348742. Ainda deve constar dos cálculos o abatimento da quantia de R$ 3.479,36 (três mel, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), bloqueados em id.49348908 a qual não foi decotado do débito.” Em seguida, sustenta que os imóveis penhorados não mais lhe pertencem, pois foram alienados e ainda não registrados pelos donos. Sustenta, ainda, a primeira, invalidade da desconsideração da personalidade jurídica na medida em que, após deferida, não foi intimada e nem lhe foi dada oportunidade para se defender. O autor se manifestou sustentando não haver excesso de execução. Quanto aos honorários sucumbenciais argumentou: “Afirmam os impugnantes excessos de execução, alegando para tanto que face a sucumbência recíproca, a verba honorária e as custas processuais foram arbitradas na proporcionalidade de 70% (setenta por cento) em favor dos advogados do exequente e 30% (trinta por cento) em favor dos advogados das executadas, o que não fora observado pelo credor quando da atualização do débito. Pois bem. Analisando o dispositivo da sentença, verifica-se que a sucumbência recíproca se deu tão somente no tocante as custas processuais, sendo a requerida Multifeita condenada ao pagamento de 100% (cem por cento) dos honorários advocatícios...” Quanto ao valor da dívida, argumenta: “Quanto ao valor principal (R$ 62.800), restou determinada a correção a partir do efetivo pagamento, o que se deu em 15/01/2003, 15/02/2003 e 15/03/2003, e acrescida de juros de mora a contar da citação (15/10/2003). As custas iniciais (ID 49348602), por sua vez, devem ser calculadas na proporção de 70%, enquanto as custas da execução de sentença devem ser arcadas integralmente pelos devedores (ID 49348725). Assim, o débito atualizado até a presente data soma a quantia de R$ 672.010,71 (seiscentos e setenta e dois mil, dez reais e setenta e um centavos), conforme planilha anexa, a qual se encontra em consonância com o comando sentencial e demais decisões proferidas nos autos. Desta forma, ainda que tenha havido equívoco na proporcionalidade das custas iniciais, contudo, considerando a inexistência de inclusão das custas da ação executória, cujo valor ultrapassa inclusive os 100% das iniciais, a alegação de excesso não merece provimento.” Argumentou ser legítima a penhora dos imóveis e, ainda, a validade da desconsideração da personalidade jurídica. Foi solicitado o auxílio da contadoria judicial, que se manifestou. Os executados concordaram e o autor discordou, sustentando erro quanto aos honorários sucumbenciais. Solicitada nova manifestação da contadoria, reiterou os cálculos anteriores. É o relatório. Decido. Excesso de execução: À vista do cálculo apresentado pela contadoria, o autor questiona, apenas, o valor dos honorários advocatícios. Ao seu ver, como notado, tem direito à integralidade do percentual de 10% sobre o valor da condenação e não, como consta dos cálculos, 70%. Parece-me não lhe assistir razão, com o devido respeito e acatamento. A sentença, quanto ao ponto, foi vazada nos seguintes termos: “Condeno a Ré, ainda, ao pagamento de 70% das custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% o valor da condenação. Arcará o Autor com o restante das custas processuais.” A sentença - proferida no já longínquo ano de 2004, quando o futuro de todos nós era bem maior, para alguns já não há – é espólio - foi proferida sob a égide do CPC de 73 que determinava, na hipótese de sucumbência recíproca, a compensação das despesas e honorários advocatícios, na respectiva proporção – art. 21 do Saudoso. Então, e não podendo ser interpretada a decisão como se o juiz tivesse aplicado a norma de forma discrepante da que resultava do texto vigente, é de se admitir que os “honorários e as despesas” foram “recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados” entre as partes e não apenas, obviamente, apenas as custas. A douta juíza simplesmente estabeleceu, sem usar os textos da lei, a proporcionalidade decorrente da sucumbência reciprocamente considerada. Mas não precisava. Isso resulta do que está escrito. O que faltou, talvez, foi um “d”, de modo que ficasse “70% das custas e dos honorários advocatícios...”. Portanto, os cálculos da Contadoria quanto ao ponto estão, ao meu ver, corretos e não havendo impugnação quanto ao mais, fixo como valor devido o ali estabelecido. Imóveis. Os impugnantes afirmam mas não provam que os imóveis foram negociados com terceiros. Então, não há como acatar o argumento. Invalidade da desconsideração da personalidade jurídica por falta de intimação da desconsiderada. Eu tinha o entendimento – e no ponto seguia a lição de Fábio Ulhoa Coelho – que era necessária, para a desconsideração da personalidade jurídica, a propositura de demanda contra os sócios onde se deduzissem os fundamentos e se obtivesse título contra quem tivesse abusado da personalidade jurídica. A lição não foi acolhida. Admitia-se a desconsideração sem ouvir a vítima, satisfazendo com a intimação da constrição. O STJ no seu juízo superior assim decidia: “A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) O CPC vigente acabou com essa, ao meu ver, deselegância com séria garantia constitucional, instituindo um incidente em que se exige a citação dos sócios. Ficou bom. Assim, tendo oportunidade de se defender a partir do momento em que houve a constrição, não há nulidade a ser decretada. Chegado a esse ponto, de se indagar: e agora? Mais quantos anos iremos transitar com o processo? Gostaria de terminá-lo antes que sejam necessárias novas retificações da autuação para se incluir no nome do interessado o termo "espólio". O tempo vai indo, como diria o poeta maior, colocando umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens - daqueles, claro,que ainda os têm - e, sem poesia, acrescento: juros na dívida. Existe alguma possibilidade de solução? A turma é boa, composta de gente respeitada e respeitável aqui em Brasília. E então? ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação para estabelecer o valor da dívida, na data do cálculo da contadoria, em R$ 544.864,96 (quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), rejeito os demais pontos. Sem honorários, por se cuidar de decisão interlocutória para a qual não há previsão. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados. Vindo aos autos, dê-se vista às partes” Inconformados, os executados recorrem. Aduzem que foi verificado, pelo d. Juízo a quo, excesso de execução da ordem de R$ 126.145,73 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), por isso, em razão do princípio da causalidade deveria ter sido fixado honorários sobre este valor. Nesta esteira, pugnam pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, e que “sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, sobre o excesso apurado de R$ 126.145,75 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 26339052. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não restou minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento liminar de efeito suspensivo. Trata-se, pois, de questão que melhor será analisada e decidida juntamente com o egrégio colegiado. Ademais, também não se verifica perigo de dano ou mesmo de irreversibilidade da r. decisão agravada, pois basta que seja provido o recurso, para que se imponha os honorários pleiteados, caso logre êxito o recorrente. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator